Tribunal: TCU
Processo: 011.490/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para verificar a ocorrência de possíveis irregularidades nos pagamentos de Royalties em desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.917 - MC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 142/2022/CFFC-P, de 23/6/2022, decorrente do Requerimento 85/2022-CFFC, de 20/6/2022, para realização de fiscalização a fim de " verificar a ocorrência de possíveis irregularidades nos pagamentos dos Royalties em desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.917 - MC ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso II, 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 24, inciso X, 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. os fundamentos legais para a distribuição de recursos a título de royalties aos municípios detentores de city gates , quais sejam, o art. 42-B, § 3o, da Lei 12.351/2010 e os arts. 48, §3o, e 49, § 7o, da Lei 9.478/1997, não foram formalmente suspensos pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar provida no âmbito da ADI 4.917, permanecendo válidos e eficazes; 9.2.2. não se observou desrespeito, por parte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), à medida cautelar deferida pela Ministra Carmen Lúcia no âmbito da ADI 4.917, portanto não foi detectada irregularidade passível de correção e/ou responsabilização; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia do Ofício 958/2022/SPG/ANP-RJ (peça 22), de 12/9/2022, que contém uma amostra dos valores repassados a título de royalties aos municípios detentores de pontos de entrega ( city gates ), com base na Resolução da Diretoria ANP 624/2013; 9.4. dar ciência desta decisão ao autor do Requerimento 85/2022-CFFC, Exmo. Sr. Deputado Federal Dr. Elias Vaz; 9.5. declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 17, incisos I e II, da Resolução TCU 215/2008; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.